Tribunal: TCU
Processo: 001.457/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2563/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção daquele de interesse do Sr. Antônio José Muniz, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.457/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônia Pereira da Silva (XXX.174.993-XX); Antônio José Muniz (XXX.466.023-XX); Geraldo Paiva Pires (XXX.503.861-XX); José Ciro Magalhães Gomes (XXX.633.743-XX); Maria Sônia da Silva Pereira Brito (XXX.177.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação ao ato de concessão de pensão emitido em favor do Sr. Antônio José Muniz (XXX.466.023-XX), reexamine a legitimidade do pagamento dos seus proventos, uma vez que as rubricas constantes da respectiva ficha financeira não correspondem ao valor total dos proventos de aposentadoria que serviu de base de cálculo para a pensão.